Tribunal: TJDFT
Processo: 0717025-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717025-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIA ALVES RODRIGUES NASCIMENTO, JUSCILENE ALVES DO NASCIMENTO, JUCILEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO BORGES, JUSCELIO ALVES DO NASCIMENTO, SHEYLA MARIA DO NASCIMENTO AGRAVADO: DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por JULIA ALVES RODRIGUES NASCIMENTO, JUSCILENE ALVES DO NASCIMENTO, JUCILEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO BORGES, JUSCELIO ALVES DO NASCIMENTO e SHEYLA MARIA DO NASCIMENTO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (ID 90350135 dos autos de origem), que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo agravado, DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS, rejeitou a impugnação ao bloqueio efetuado por meio do sistema SISBAJUD, por reputar não comprovado nos autos que a quantia bloqueada é impenhorável, nos moldes previstos no artigo 833, inciso VI, do Código de Processo Civil - CPC. Os agravantes recorrem da aludida decisão, aduzindo que o cumprimento de sentença trata de dívida cobrada a título de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do agravado. Defendem que o valor penhorado foi bloqueado em conta bancária de uma agravante, conta no 33653-X, agência no 2892-4 do Banco do Brasil S/A., incidindo sobre benefício previdenciário - pensão por morte – concedida à viúva Julia Alves. Portanto, não pertencente ao respectivo espólio. Alegam que a constrição ocorrida na origem se deu sobre valor impenhorável, de acordo com as regras estampadas no art. 883, IV, § 2o, do CPC, dentre outros dispositivos invocados na peça recursal. Apontam error in judicando no caso vertente. Sem tecer maiores argumentos sobre o preenchimento casuístico dos requisitos da tutela de urgência vindicada neste recurso, postulam pela concessão da antecipação da tutela recursal de modo que seja, de pronto, liberado a quantia penhorada indevidamente e, no mérito, requer o provimento desta pretensão recursal, a fim de que haja a integral reforma da decisão proferida pelo Juízo a quo, declarando a impenhorabilidade do valor constrito. É o relatório do necessário. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), e acompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo (ID 25980773), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal.” Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão de tal medida é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300, caput). Sopesando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença de todos os pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Com efeito, abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração de mérito acerca da insurgência, não se denota, no caso à baila, a probabilidade do direito defendido pela parte agravante capaz de justificar a antecipação da tutela na forma por ela almejada. Isso porque as circunstâncias fático-jurídicas despontadas dos autos demonstram que o Juízo a quo analisou detidamente o feito executivo, culminando na determinação de bloqueio eletrônico em ativos financeiros depositados em instituições bancárias em nome dos agravantes, com o viso de garantir o pagamento do crédito perseguido pelo agravado, em sede de cumprimento de sentença. A penhora on line foi exitosa (ID 85171870 dos autos de origem), e o Juízo de primeiro grau converteu em penhora, com os demais consectários legais (ID 85171868 dos autos de origem). Os agravantes impugnaram a penhora realizada, sustentando a impenhorabilidade da quantia constrita. Contudo, não se pode olvidar que é dos agravantes o ônus de provar os fatos por eles alegados, à luz do disciplinado no art. 373, I c/c art. 854, § 3o, ambos do CPC. Como não se desincumbiram a contento de tal encargo, deve arcar com as consequências de sua desídia processual. A fim de se evitar desnecessária tautologia, peço vênia ao Juízo de primeiro grau para trasladar parte da fundamentação da decisão recorrida, que adiro às razões de decidir ora delineadas, eis que comungo do entendimento aprendido naquela oportunidade: “(...) Nessa toada, a viúva da parte devedora, após a realização de pesquisa de bens, alegou que a quantia bloqueada em conta do executada lhe pertencia e que era decorrente de benefício recebido do INSS. Quanto a análise dos documentos juntados na impugnação, impende salientar, inicialmente, que a pesquisa SISBAJUD foi realizada no dia 04 de março de 2021 e efetuou o bloqueio de R$ 5.495,14 (cinco mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e quatorze centavos) perante o Banco do Brasil. A carta de concessão da pensão por morte à Julia Alves Rodrigues do Nascimento indica que o benefício foi deferido com data retroativa à 16.07.2020, de forma que lhe seria depositada a quantia de R$ 4.180,53 (quatro mil, cento e oitenta reais e cinquenta e três centavos). Este documento, no entanto, não esclarece em qual conta que o benefício foi depositado. Inclusive, o documento é expresso ao indicar que “caso não tenha feito a opção pelo crédito em conta corrente ou poupança” deveria comparecer na unidade do Banco Mercantil situado na Ceilândia Centro. No intuito de realizar a correlação entre o valor depositado e o penhorado da conta bancária do executado, é juntado detalhamento de conta de ID 87705099, no qual é possível perceber o depósito de benefício do INSS no dia 31.08.2020, no valor de R$ 4.280,64 (quatro mil, duzentos e oitenta reais e sessenta e quatro centavos). No entanto, considerando a divergência de valores, não e possível compreender que o valor penhorado engloba a parcela do INSS de Julia Alves Rodrigues do Nascimento, principalmente quando consideramos a divergência de valores, a titularidade da conta bloqueada, bem como o fato de o depósito ter sido realizado em agosto de 2020 e a penhora em março de 2021, pois, se tal quantia, de fato, lhe pertencesse, já teria adotado as medidas necessárias para o correspondente saque. Por fim, é imperioso destacar que a penhora de bens de terceiros é impugnada via embargos de terceiro. A impugnação à penhora é medida somente cabível ao espólio do finado do Sr. Antonio Gomes do Nascimento, o qual não está representado por inventariante em razão da desídia de seus herdeiros. (...)” Ademais disso, calha frisar que o crédito em execução é derivado de honorários advocatícios não solvidos pelos recorrentes. O Superior Tribunal de Justiça - STJ tem posicionamentos bem consolidados no sentido de admitir a flexibilização das regras de impenhorabilidade, até para créditos de natureza não alimentar, desde que a penhora não viole o mínimo existencial nem a dignidade do devedor. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. PRESERVAÇÃO. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Hipótese em que a decisão agravada reconheceu a possibilidade de penhora sobre vencimentos de servidor público, em decorrência de dívida originada de condenação do Tribunal de Contas do Distrito Federal e determinou a devolução dos autos ao Tribunal a quo para, à luz do caso concreto, prosseguir no julgamento do feito, observando o entendimento desta Corte de Justiça. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no RCD no REsp 1865625/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 28/04/2021) – grifo nosso PROCESSUAL CIV IL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF. INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N. 284/STF. SALÁRIO. PENHORABILIDADE. ART. 833, IV, CPC/2015. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Considera-se deficiente a fundamentação de recurso especial que alega violação do art. 1.022 do CPC/2015 e não demonstra, clara e objetivamente, qual ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido não foi sanado no julgamento dos embargos de declaração. Incidência da Súmula n. 284 do STF. 2. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284 do STF, a fundamentação recursal que, de forma genérica, alega violação de dispositivo legal, sem apresentar os motivos pelos quais o acórdão recorrido não teria observado tal norma. 3. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018). Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 5. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que a penhora não afeta a subsistência familiar. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1752642/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 06/05/2021) – grifo nosso ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp 1582475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc (arts. 649, IV, do CPC/1973 e 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. Recurso especial provido. (REsp 1705872/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2019, DJe 29/05/2019) – grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. Considerando o substrato fático descrito pelo eg. Tribunal a quo, que consignou expressamente que "há grande movimentação financeira na conta-corrente do agravante, de modo que o saldo existente no momento do bloqueio judicial é proveniente de inúmeros resgates de investimentos e depósitos bancários creditados em sua conta-corrente [...]", a constrição não comprometerá a sua subsistência digna do ora agravante, nem a de sua família. 3. Ademais, nota-se os argumentos utilizados para fundamentar a violação ao art. 833, IV, do CPC/2015 somente poderiam ter sua procedência verificada mediante reexame das circunstâncias fáticas e das provas carreadas aos autos. Não cabe a esta Corte, portanto, rediscutir se os valores depositados na conta-corrente n. 52.716-5 possuem natureza salarial, nem se os valores bloqueados na conta-corrente n. 7.522 seriam ao pagamento de funcionários da parte ora agravante, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1389099/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 08/04/2019) – grifo nosso Nessa mesma linha de intelecção, seguem os precedentes emanados deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. EXCEPCIONALIDADE. ANÁLISE CASO A CASO. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. POSSIBILIDADE DE PENHORA DO SALÁRIO NO PERCENTUAL DE 10% (DEZ POR CENTO). POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DO ART. 833 §2o, CPC. PERCENTUAL RAZOÁVEL. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DA DEVEDORA. 1. Essa Turma admite a penhora de rendimentos da parte executada para satisfação de dívidas de qualquer natureza, desde que preservado o mínimo existencial e um padrão de vida digno. 2. Na situação específica dos autos, a penhora requerida incide em percentual razoável e que não prejudica o sustento da executada, tampouco acarreta sacrifício da dignidade humana para pagamento da dívida em questão. 3. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento para autorizar a penhora mensal de 10% da remuneração líquida da executada até a liquidação integral da dívida excutida. (Acórdão 1331430, 07514411220208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 28/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE SALÁRIO. PERCENTUAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. I. São impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, nos termos do art. 833, IV, do CPC. II. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, firmou compreensão no sentido de que "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família", o que não ficou comprovado no caso em apreço. III. Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão 1329772, 07244477820198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 16/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FONTE PAGADORA. I - O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. II - Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.1166773, 07020554720198070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2019, Publicado no DJE: 06/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. Não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o recente entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família e auxilia na satisfação do crédito perseguido, que possui natureza alimentar, mormente diante do insucesso de diversas outras medidas. (Acórdão n.1157467, 07225029020188070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/03/2019, Publicado no DJE: 21/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso No caso vertente, os agravantes nada mencionarem, tampouco comprovaram, sobre eventual comprometimento da subsistência deles, sobretudo da agravante que suportou a constrição combatida. Sem embargo, cabe salientar ainda que em contraposição aos argumentos expendidos nesta pretensão reformatória na hipótese de liberação da quantia bloqueada há o risco de irreversibilidade da medida consubstanciado na possibilidade de a agravante movimentar os valores, prejudicando, assim, a persecução do crédito pelo agravado. Diante do exposto, diante do não preenchimento dos requisitos legais para tanto, INDEFIRO A CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL postulada pela parte agravante. Comunique-se ao Juízo da causa para que prossiga com o curso do feito na origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de suas contrarrazões, no prazo legalmente assegurado (CPC, art. 1.019, II). Brasília, 28 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator